Tribunal: TJMT
Processo: 1027040-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027040-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIZETE SENA DA SILVA - CPF: 420.379.301-78 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1027040-22.2021.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Lizete Sena da Silva

Recorrido(s):
Editora E Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem de pauta: 149

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA DEVIDA –DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor total de
R$1.090,66 (um mil e noventa reais e sessenta e seis centavos)

e a consequente condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

2.

A reclamante alega que nunca teve qualquer relação jurídica com a instituição de ensino Ré.

3.

Sobreveio sentença de procedência em parte, com declaração de inexistência do débito discutido e improcedência de danos morais em virtude da incidência da Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de restrição preexistente nos órgãos de proteção creditícia em nome da autora.

4.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença para fixar indenização por danos morais tendo em vista a conduta antijurídica da recorrida. Aduz que a negativação anterior também é objeto de litígio em trâmite no 6o Juizado Especial Cível desta mesma comarca (ID. 122352961).

5.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

6.

Não obstante a reclamante alegar, em sua tese recursal, que a anotação preexistente é objeto de discussão da demanda n. 1009455-48.2021.8.11.0003, verifico que naqueles autos fora proferida sentença de improcedência do pleito autora.

7.

Desse modo, aplica-se ao presente caso os termos da Súmula 385 do STJ, porquanto a inscrição prévia existente em nome da parte autora é legítima, razão pela qual não faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.

8.

Dessa forma,
CONHEÇO
recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022